Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao pagamento de acerto financeiro decorrente de irregularidade em folha de pagamento, sob o fundamento de falta de prova. Nas suas razões recursais, discorre sobre a suspensão da prescrição ante o não pagamento de dívida reconhecida (inexistência de prescrição) e pugna pelo pagamento do valor devido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52454107). Custas e preparo recolhidos (ID 52454108 e 52454359). Contrarrazões apresentadas, alegando prescrição e ausência de causa suspensiva (ID 52454361).
3. No caso, em agosto/2022 (ID 52454087), a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público autor tinha créditos salariais a receber no valor de R$ 63,21, referentes a março de 2006.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao ano de 2006. Preliminar de prescrição, portanto, acolhida de ofício.
6. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. Sentença reformada para reconhecer a prescrição. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.